Tribunal: STF
Processo: RE 1439046
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRÊMIO ANUAL DE PRODUTIVIDADE. SEFAZ. LEI N. 2.750/02. CARÁTER GERAL DA VERBA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. EC N 41/03. TETO REMUNERATÓRIO. VEDAÇÃO À PARIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO PLEITEADO.



    - O Prêmio Anual de Produtividade dos servidores da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ encontra disciplina no art. 25, da Lei Estadual n° 2.750/2002, sendo que o inciso I desse dispositivo indica, como destinatários da vantagem em comento, os servidores efetivos, sem fazer distinção entre ativos e inativos;



    - O art. 18, da Lei Estadual n° 2.750/2002, ao dispor sobre a remuneração dos agentes públicos fazendários, deixou claro ser devida a extensão de benefícios específicos da classe aos inativos; - A necessidade de observância do remuneratório pagamento do (EC n° Prêmio 41/2003) Anual Produtividade não é óbice reconhecimento do direito teto no de ao dos impetrantes ao benefício em si;



    - A extinção do direito à paridade pela EC n° 41/2003 não afeta a pretensão dos autores, porque a presente ação mandamental não visa à obtenção de reajuste, mas sim de uma vantagem concedida eventualmente a servidores de forma indistinta; RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º e 7º, da Emenda Constitucional nº 41/2003. da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente